Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713630-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARAUJO CARNEIRO AGRAVADO: JULIANA ARAUJO CARNEIRO, VALDA ARAUJO CARNEIRO, WALDITE ARAUJO CARNEIRO, WALDITE ARAUJO SILVA CARNEIRO, ESPÓLIO DE CLEUBER RODRIGUES CARNEIRO D E S P A C H O Tendo em vista a participação do Ministério Público no processo de origem (processo: 2008.07.1.007679-9), bem assim a matéria ora debatida, encaminhem-se os autos a i. Procuradoria de Justiça para eventual parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator